Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710784-19.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE PEDROSA FERNANDES, WESLEY RIBEIRO DA SILVA APELADO: LIDIANE DO NASCIMENTO FARIAS D E C I S Ã O As partes informam transação extrajudicial e pedem a extinção do feito (ID 49634937). Verifico que as partes estão regularmente representadas e seus procuradores possuem poderes para transigir. Em face do exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 49634937 para que produza os efeitos jurídicos que lhe são próprios. Extingo o feito na forma do art. 487, III, b, do CPC. Sem honorários e custas pelos réus, conforme consta do acordo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator